Tribunal: TJBA
Processo: 8014952-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014952-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CAMILA EDUARDA MOTA SOARES e outros Advogado(s): PAULA DAIANE CERQUEIRA DE MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por advogada em favor de Camila Eduarda Mota Soares, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, que decretou sua prisão preventiva em razão da gravidade concreta da prática de tráfico interestadual de drogas e o risco de reiteração delitiva. A impetrante sustenta o cabimento da prisão domiciliar por ser a paciente mãe de criança de seis anos, a inexistência de fundamentação idônea no decreto de prisão e a presença de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da condição de mãe de criança menor de doze anos, nos termos do art. 318, V, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, ao destacar a gravidade concreta do crime praticado – transporte interestadual de 25 kg de maconha – e a confissão da paciente de envolvimento reiterado em condutas semelhantes, evidenciando risco concreto à ordem pública. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e a habitualidade criminosa configuram elementos suficientes para justificar a custódia cautelar. 5. A condição de mãe de criança menor de doze anos não gera, por si só, o direito automático à prisão domiciliar, sendo exigida análise casuística. No caso, o Juízo de origem fundamentou adequadamente a negativa do benefício, ao apontar que a filha da paciente está sob os cuidados do genitor e que a situação se enquadra em hipótese excepcional que afasta a concessão da medida. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP, excepcionou a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos casos em que houver gravidade concreta do delito, risco de reiteração criminosa ou ausência de cuidados diretos com o menor. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A expressiva quantidade de droga apreendida e a reiteração confessada da conduta delitiva configuram fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, em atenção ao art. 312 do CPP. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança menor de doze anos exige análise casuística e pode ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, como o risco de reiteração delitiva e a ausência de cuidados diretos com o menor. 3. Condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da medida extrema. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V. Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 21.02.2018. STJ, AgRg no HC nº 978.556/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025. STJ, AgRg no HC nº 963.065/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJe 25.03.2025. STJ, AgRg no HC nº 901.809/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024. STJ, AgRg no HC nº 911.749/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8014952-56.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, PAULA DAIANE CERQUEIRA DE MATOS (OAB/BA 85.492), como Paciente, CAMILA EDUARDA MOTA SOARES, e, como Impetrado, o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI/BA, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER do presente Habeas Corpus e DENEGAR a ordem, mantendo-se a prisão preventiva da Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Vistor. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 20 de maio de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR DESIGNADO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01